Tribunal: TJDFT
Processo: 0707490-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE FINS LUCRATIVOS E ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. INSUFICIÊNCIA DOS ARGUMENTOS. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente.
2. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
3. A demonstração de ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais nenhuma correlação lógica guarda com a ausência de finalidade lucrativa. Verdadeiramente, ausência de fins lucrativos não corresponde à falta de recursos financeiros para arcar com despesas processuais e tampouco guarda mínima correlação com eventual enfrentamento de problemas financeiros. Ainda, não tem aptidão para fazer presumir situação de miserabilidade mera alegação de desequilíbrio atuarial, sem apresentação de qualquer elemento probatório.
4. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.